Tribunal: TJDFT
Processo: 0740678-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. PRAZO PARA PAGAMENTE. VINTE E QUATRO HORAS. A CONTAR DA EXPEDIÇÃO DA GUIA JUDICIAL. EXPEDIENTE BANCÁRIO. LANÇO DE MAIOR VALOR COM PAGAMENTO PARCELADO. PREFERÊNCIA PELO PAGAMENTO À VISTA. ALTERAÇÃO DA PROPOSTA APÓS ENCERRAMENTO DO PREGÃO. INVIABILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o adquirente do imóvel arrematado em hasta pública, afastando a alegação de intempestividade do pagamento do lanço, e rejeitou a substituição do arrematante com proposta maior.
2. Embora o prazo de 24 horas para pagamento de lanço se conte a partir da realização da hasta pública, considerando que a guia judicial de pagamento somente foi emitida no dia seguinte pela leiloeira e se tratando de procedimento sujeito à expediente bancário, correto considerar que a contagem do prazo de 24 horas para pagamento somente deve fluir após a emissão da guia, quando então o arrematante obteve os meios necessários para efetivar pagamento, bem como a suspensão do referido prazo nos dias em que não houver expediente bancário.
3. Segundo o artigo 895, §7o, do CPC, a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado, sendo inviável a alteração da proposta de maior valor para pagamento à vista após o encerramento do pregão, pela via judicial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.